Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704355-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Por meio da petição ID 13884524, juntada aos autos no dia 30.01.2020, o apelante KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME solicitou julgamento presencial. O presente apelo foi incluído para julgamento na 5a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 19.02.2020, conforme certidão ID 13838888. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Anote-se à Secretaria para que as publicações sejam feitas em nome do patrono do autor, conforme requerido (ID 13884524) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator